Tribunal: TJSP
Processo: 1520358-43.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação – Penas readequadas – Abrandamento do Regime – Impossibilidade – Regime inicial fixado com critério - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520358-43.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PEDRO HENRIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1520358-43.2019 São Paulo
Apelante: Pedro Henrique da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.031
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação
Penas readequadas

Abrandamento do Regime
Impossibilidade
Regime inicial
fixado com critério - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 123/128, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar PEDRO HENRIQUE DA
SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso
nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, c.c. o artigo 29, ambos do
Código Penal, ao cumprimento de 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo valor legal.
Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais no valor
de cem ufesp, suspensa a exigibilidade, enquanto defendido pela
Defensoria Pública.
Pretende-se, com a presente interposição (fls.
158/168), a reforma da r. sentença recorrida, para a fixação da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
3
base no patamar mínimo legal, sob o argumento de impossibilidade
de aumento de pena com base nos antecedentes infracionais,
tampouco nas elementares do próprio tipo penal (violência e a grave
ameaça), já sopesados pelo legislador. Subsidiariamente pugna pela
minoração do patamar de aumento, em 1/8; o abrandamento do
regime para o semiaberto, para início do cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 172/178, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 190/195).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 29, ambos do
Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia
21 de agosto de 2019, por volta das 12h15min, na Rua Nossa
Senhora do Livramento, no 100, bairro Freguesia do Ó, cidade e
comarca de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de
propósitos com outros dois infratores desconhecidos, subtraíram, em
proveito comum, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de simulacro de arma de fogo e concurso de pessoas.
Consoante apurado, no dia local e endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
4
supramencionados, a vítima chegava na residência de um familiar,
conduzindo o Citröen Picasso, placas GFC-1073, momento em que o
réu e seus parceiros abordaram-na. Simulando a posse de arma de
fogo, subjugaram a vítima, dizendo em tom intimidador “entregue as
chaves do veículo”. A ofendida trazia consigo seu filho de dois anos e,
coagida, concordou com a ordem, deixando o carro. Em seguida, um
dos infratores desconhecido tentou dirigir o veículo, que era
automático, mas não conseguiu e Pedro assumiu o volante,
arrancando com o carro do lugar.
A par do veículo o trio roubou um IPHONE,
cartões bancários e a carteira da OAB da ofendida.
Consta
ainda
que
a policia militar em
patrulhamento de rotina pelo local, visualizou o veículo roubado sendo
conduzido em alta velocidade que, desgovernado, abalroou o veículo
GM Astra, placas DIN-6197, de propriedade da testemunha Maykon
Augusto Gonçalves. Os dois infratores desconhecidos desceram do
carro e evadiram-se, e o increpado foi encaminhado ao hospital;
antes, porém, foi reconhecido sem sombra de dúvida pela vítima.
Consta, também, que o celular e documentos
não foram localizados, tendo a vítima recuperado somente o
automóvel avariado.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
5
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração no tocante às penas aplicadas, consoante será
oportunamente demonstrado.
O recorrente tanto em sede policial, quanto em
Juízo confessou a prática do delito afirmando que praticou o roubo
acompanhado de outros dois indivíduos de prenomes Kawan e
Matheus; informou não saber dos dados qualificativos e forma de
contato dos mesmos; afirmou que nenhum dos autores do crime
estava armado,embora Kawan tenha simulado estar portando arma de
fogo, segurando a mão sob a camisa; disse que não conhecia a vítima
e a escolheram de forma aleatória, pois a intenção era roubar um
carro para vender e o veículo da vítima apresentava condições
favoráveis; indagado sobre onde iria vender, não respondeu (fl. 15).
Em Juízo contou que no dia dos fatos,
juntamente com mais dois “moleques” foram até o local onde cumpria
LA, saíram e foram cortar o cabelo; no caminho, iam voltar a pé, mas
os outros dois decidiram roubar um carro, então foi junto com eles; os
dois falaram “que iam simular o ato e ia levar um carro”; então um
deles simulou o ato e levaram o carro até onde houve a colisão;
argumentou que ia escolher o motorista que estava mais à frente, mas
os outros roubadores escolheram o carro da vítima porque ela estava
tirando a criança de dentro do carro; os outros dois eram maiores de
idade; não estava no volante do veículo, saiu no banco do passageiro;
quando bateu o carro os outros dois roubadores correram para um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
6
lado e o interrogando correu para o outro sentido, por onde vinham os
policiais que o prenderam; os outros dois indivíduos eram maiores de
idade; que estava cumprindo LA porque estava traficando, quando
tinha 17 anos; o celular que foi levado foi vendido pelos outros
roubadores (mídia digital de fls. 130/133).
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas de acusação, tanto na fase policial como em Juízo (fls.
11/14, 113/115 e 130/133, cf. mídia digital), foram suficientes para
atestar a prática do crime de roubo majorado, quanto a sua ocorrência
e autoria, inclusive no que diz respeito à majorante de concurso de
agentes. Soma-se a isso o boletim de ocorrência de fls. 02/05, o auto
de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 09, bem como o
auto de reconhecimento de pessoa de fl. 10.
Corroborando a confissão do insurgente, a
vítima, afirmou que no dia dos fatos estava chegando na casa de seu
sogro dirigindo seu carro um Picasso C 3; saiu do carro e se dirigiu
para a porta traseira, quando estava retirando seu filho de dois anos e
meio do cinto da cadeirinha, foi abordada por três rapazes que a
interpelaram e pediram para entregar as chaves do carro; um deles
parecia estar com uma arma por baixo da blusa de moleton, o outro já
foi tirando a bolsa que a declarante estava carregando; entregou as
chaves do carro a um deles e um sentou no banco traseiro o outro foi
para o banco do motorista e o outro no banco da frente, do lado do
passageiro; se afastou do carro, e quando estava se dirigindo para a
casa de seu sogro viu que um deles estava tentando dirigir não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
7
conseguiu porque o carro era cambio automático, então houve a troca
dos rapazes, o que estava no banco traseiro passou para a direção
do veículo e o outro foi para o banco traseiro e em seguida saíram
arrancando com o carro da rua; seu sogro avisou os vigilantes do
bairro e os policiais foram acionados, não demorou foram informados
de que havia ocorrido um acidente com seu carro; somente o que
estava dirigindo foi preso; viu que o que foi preso era o que estava no
banco traseiro e passou para a direção do veículo; reconheceu
prontamente o recorrente como o autor do roubo contra ela praticado,
afirmando que o reconheceu também na delegacia; afirmou que nada
foi recuperado; não bastasse, ainda venderam o seu celular na Santa
Efigênia, na Casper Líbero, desbloquearam o aparelho, entraram no
aplicativo do banco e fizeram um rombo em sua conta de proporção
astronômica; fizeram um empréstimo de quase setenta mil reais, duas
transações bancárias; uma foi cancelada, fizeram um TED de 19 mil
mais dois TEDS de dois mil e outro de três mil reais; que teve um
prejuízo estimado em vinte e cinco mil, não foi mais porque foi
bloqueada a conta; depois de dois meses de transtorno conseguiu
reaver os valores junto ao banco; o carro deu perda total, mas foi
indenizada; em razão dos fatos a declarante sofreu aborto (cf. mídia
digital).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal, com
supedâneo no entendimento Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
8
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Os policiais militares Alex Oliveira Alves e
Humberto de Assis Sobral, que efetuaram a prisão do insurgente, em
depoimentos seguros, coerentes e harmônicos com as declarações
por ele prestadas na fase inquisitória, ratificaram integralmente a
versão dos fatos trazida na denúncia, salientando que, na data ali
mencionada, estavam patrulhando pela Av. José da Natividade
Saldanha e no sentido oposto avistaram um veículo em direção
perigosa; a viatura estava com os sinais luminosos acesos e quando
foram tentar fazer a abordagem, com a presença da equipe o
motorista perdeu o controle do veículo vindo a colidir com um carro
que estava parado; três indivíduos desceram do veículo e saíram
correndo, dois deles pela av. José da Natividade Saldanha, sentido
bairro e o outro, o motorista, saiu correndo sentido oposto, pela Av.
João Paulo Primeiro, este foi acompanhado pela equipe (apontou o
réu Pedro Henrique presente na audiência, dizendo que ele era o
condutor do veículo) e foi detido; no momento da abordagem o
acusado confessou o delito alegando que havia subtraído o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
9
momentos antes; durante a abordagem não encontraram arma; no
local a vítima apresentou filmagem do momento do roubo e também
reconheceu o réu. Os outros indivíduos não foram identificados, eles
correram em sentido contrário; somente o réu foi preso no local (cf.
mídia digital).
As declarações dos policiais militares que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agentes do Estado no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimos os
relatos por eles ofertados, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A testemunha Maykon Augusto Gonçalves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
10
afirmou que no dia dos fatos estava no interior do veículo Astra,
juntamente com o seu pai e sua irmã; seu veículo estava estacionado
e de repente só sentiu um impacto de um veículo Citroen; viu uma
pessoa correndo, não viu o rosto, sua irmã Mayara Aparecida que
estava sentada atrás disse que chegou a ver os outros dois indivíduos
que correu por trás, entrando em uma “favelinha”, mas ela não foi
prestar depoimento; viu o indivíduo correndo e depois os policiais
voltaram com ele para o local onde ocorreu o acidente; não viu arma
(cf. mídia digital).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para demonstrar que o insurgente realmente cometeu o
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova testemunhal, de forma que
inafastável o r. decreto condenatório.
Feitas essas considerações, passo a análise
da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase da dosimetria, o d. Magistrado
exasperou a pena em 1⁄2, pela maior reprovabilidade da conduta,
fundamentando que o apelante, quando da prática do delito,
“permanecia em cumprimento de medida sócio educativa de liberdade
assistida por ato infracional praticado na infância, o que revela maior
grau de reprovação de sua conduta e indisposição à ressocialização,
frustrando os fins do acompanhamento estatal a que estava
submetido. Ainda na primeira fase da dosimetria, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
11
consideradas as circunstâncias e conseqüências do crime, em que os
assaltantes abordaram a vítima acompanhada de uma criança de dois
anos de idade, submetendo-a a intenso trauma psíquico, tanto que,
conforme relatou em depoimento judicial, veio a sofrer aborto dias
depois; e ainda, conforme relato da vítima, o telefone celular roubado
foi repassado a outros criminosos, servindo como instrumento para a
prática de outros crimes, que acarretaram considerável prejuízo à
instituição financeira e muitos transtornos à vítima; ainda, a colisão do
veículo roubado com outro veículo causou prejuízo a terceira pessoa
não envolvida no roubo”.
Ora, não justifica a utilização do passado de
menor infrator do réu como desabonadora informação a permitir maior
agravamento da pena-base de metade, quando da prática de crime na
sua vida adulta, pois a existência de ato infracional não caracteriza
maus antecedentes, de modo que, também, inexistem elementos para
identificar essa circunstância judicial desfavorável na espécie.
Entretanto
devem
ser
consideradas
as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, tendo em vista a
extrema violência empregada contra a vítima Carla, que, durante a
ação delituosa, vivenciou momentos de angustia, pois os assaltantes
a abordaram quando estava acompanhada de uma criança de dois
anos de idade, submetendo-a a intenso trauma psíquico, tanto que,
conforme relatou em depoimento judicial, veio a sofrer aborto dias
depois; e ainda conforme relatou, o telefone celular roubado foi
repassado a outros criminosos, servindo como instrumento para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
12
prática de outros crimes, que lhe acarretaram muitos transtornos e
considerável prejuízo à instituição financeira; e ainda, a colisão do
veículo roubado com outro veículo causou prejuízo a terceira pessoa
não envolvida no roubo.
Levo em conta, outrossim, o fato de a vítima
não ter recuperado os outros bens (recuperou apenas o veículo),
tendo suportado, portanto, prejuízo de grande monta.
Por tais motivos, na primeira fase, de rigor a
readequação do aumento da base para 1/6 (um sexto) por se revelar
o mais adequado e proporcional à espécie, resultando em 04 (quatro)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no valo mínimo legal.
Na
segunda
fase,
bem
reconhecida
as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena
deve ser reduzida, retornando ao piso legal, qual seja, para 04
(quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
não podendo sofrer redução em patamar maior, por força do disposto
na Súmula no 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual
dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na derradeira etapa, remanesce a causa de
aumento de pena relativa ao concurso de agentes. Por conseguinte,
de rigor a manutenção da fração de 1/3 (um terço) para o aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
13
das reprimendas, tal como fixado na r. sentença, patamar este que se
mostra o mais adequado ao caso em tela, totalizando 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no mínimo valor legal, penas estas que se tornam definitivas
ante a ausência de outras causas modificadoras.
Fica mantido, ainda, o regime inicial fechado,
pois, no caso em tela, o apelante demonstrou maior periculosidade e
ousadia ao render a vítima, em plena via pública, em concurso de
agentes, gerando, assim, um alto grau de reprovabilidade em sua
conduta, não condizente com um regime inicial mais brando.
Nesse sentido já se manifestou esta Colenda
15a Câmara Criminal:
“ROUBO MAJORADO. Emprego de arma e concurso
de pessoas. Sólidos demonstrativos de caráter material
e da autoria, os quais nem sequer são motivo de
insurgência. Condenação mantida. Correção à pena
imposta, entretanto, que se faz necessária. Aumento à
terceira fase do respectivo cálculo que ora se reajusta.
Regime inicial fechado que, dadas as especificidades
do caso sob exame, é o mais ajustado. Recurso da
acusação provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0070161-31.2013.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Encinas Manfré, j. em 09.10.2014).
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o E.
Desembargador Walter de Almeida Guilherme:
Apelação -Roubo majorado pelo concurso de pessoas
(Art 157, § 2o, II, do CP) -Apelo visando à
desclassificação para furto tentado e reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520358-43.2019.8.26.0228 - Voto no 24.031
14
da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência - Inadmissibilidade - Decreto
condenatório embasado na robusta prova do processo,
que revela ação praticada com emprego de grave
ameaça e violência, bem como em comparsaria -
Roubo consumado com a inversão da posse da res.
Réu que admitiu a subtração, todavia, aduzindo que o
fez sem violência ou em comparsaria, a afastar o
reconhecimento da atenuante, porquanto procura
minimizar sua conduta - Penas e regime prisional bem
fixados - Apelo desprovido. (TJSP, Apelação Criminal
no 0084679-60.2012.8.26.0050, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 31.10.2013).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para readequação das penas
impostas ao apelante, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no
mínimo valor legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator